Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-44.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004030-44.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MIGUEL ANDERSON LOURENCO GONZALEZ - CPF: 009.797.841-82 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE TESTE DE ETILÔMETRO OU EXAME DE SANGUE – COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ARTIGO 306, §2o DO CTB – RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN – ALEGAÇÃO DE USO DE MEDICAMENTO NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, têm plena validade e eficácia probatória para embasar decreto condenatório.

Nos termos do art. 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a verificação da embriaguez pode ser aferida mediante exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo desnecessária a realização do teste de etilômetro para a caracterização do delito previsto no art. 306 do CTB.

A mera alegação de uso de medicamento, sem qualquer comprovação documental como laudos ou receitas médicas, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal quando os elementos probatórios demonstram a prática delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Miguel Anderson Lourenço Gonzales
contra a sentença proferida pela 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos no 1004030-44.2020.8.11.0013, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses
(sentença – Id. 259657654).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando não existirem provas de que ele conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada. Argumenta que não foi realizado teste de etilômetro ou exame de sangue para confirmar o estado de embriaguez do acusado, e que a condenação baseou-se apenas em uma prova testemunhal. Alega ainda que o acusado estava sob efeito de medicação, razão pela qual apresentava sintomas que foram equivocadamente interpretados como sinais de embriaguez (Id. 259657665).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelos elementos de convicção constantes nos autos (Id. 259657667).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 260849661), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Delito de trânsito – Embriaguez ao volante (artigo 306, caput, do CTB) – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição sufragada na ausência de prova suficiente a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – Impossibilidade – Depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito, que estão em harmônia com as demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Enunciado no 8/TCCR – Pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Miguel Anderson Lourenço Gonzales
contra a sentença proferida pela 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos no 1004030-44.2020.8.11.0013, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Busca-se a absolvição de Miguel sob a alegação de ausência de provas.

O recurso não merece provimento.

A materialidade e autoria do delito encontram-se sobejamente demonstradas pelos elementos constantes dos autos, em especial pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 259657226, p. 3 e ss.), termo de constatação de embriaguez (Id. 259657226, p. 7/8), Relatório Policial (Id. 259657224), além das provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a partir da vigência da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a comprovação do estado de embriaguez do condutor de veículo automotor pode se dar por diversos meios de prova, não estando mais adstrita ao teste de etilômetro ou exame de sangue.

O §2o do artigo 306 do CTB é expresso nesse sentido:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

[...]

§2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

No mesmo sentido, o artigo 5o da Resolução no 432/2013 do CONTRAN estabelece os sinais que servem como indicativos do consumo de álcool, tais como: exalação de odor de álcool, olhos vermelhos, sonolência, dificuldade de equilíbrio, fala arrastada, entre outros.

No caso em análise, o policial militar Sidiney José de Oliveira, ouvido sob o crivo do contraditório, relatou em juízo que o acusado apresentava sinais evidentes de embriaguez, como "andar cambaleante", "olhos vermelhos" e "hálito com teor alcoólico", além de estar conduzindo o veículo em velocidade incompatível com a prevista para a via.

Esses sinais estão devidamente registrados no Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 259657226, p. 7/8), que atestou que o apelante apresentava sonolência, olhos vermelhos, comportamento dispersivo, dificuldade no equilíbrio e odor de álcool no hálito.

Destaque-se que o depoimento do policial militar que efetuou a abordagem merece total credibilidade, uma vez que prestado sob o compromisso legal e em consonância com os demais elementos probatórios coligidos nos autos. Não há nos autos qualquer indicativo de que o agente policial tivesse interesse em prejudicar o acusado, não se justificando o afastamento de seu depoimento pela simples condição funcional.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental improvido"
(STJ, AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/06/2023, DJe 23/06/2023)

No mesmo diapasão, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

[...] “O teste de alcoolemia e os depoimentos das vítimas e dos policiais militares são provas suficientes para comprovar a embriaguez e a culpa do motorista no acidente de trânsito que resultou lesão corporal.” [...]
(N.U 1000725-91.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Cabe destacar ainda que o Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece expressamente que
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
, o que se aplica com perfeição ao presente caso.

Quanto à alegação do apelante de que estaria sob efeito de medicação (captopril) em razão de hipertensão, não há nos autos qualquer comprovação documental que respalde tal assertiva, como laudos médicos, receitas ou qualquer outro elemento que pudesse confirmar a versão apresentada.

Como bem destacado na sentença recorrida, o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci:

"Via de regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 6a edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 349)

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema:

"(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)"
(STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que o acervo probatório produzido nos autos, notadamente o depoimento do policial militar corroborado pelos documentos que atestam os sinais de embriaguez apresentados pelo apelante no momento da abordagem, é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Miguel Anderson Lourenço Gonzales
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025